Tribunal: TJDFT
Processo: 0737732-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737732-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, LAILSON VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrando em favor de Lailson Vieira da Silva, preso em flagrante no dia 7 de setembro de 2024, sob a acusação de prática de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Após a audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública. A defesa alega que a prisão preventiva do paciente é desnecessária e desproporcional, tendo em vista que Lailson é primário, tem bons antecedentes, e a quantidade de drogas apreendida (5,86 gramas de cocaína) não é suficiente para justificar a prisão. Além disso, não há indícios de que o paciente esteja envolvido em atividades criminosas reiteradas ou em organizações criminosas. A defesa destaca que a prisão foi fundamentada de forma genérica, sem provas concretas de habitualidade na prática criminosa. Destaca que não há reiteração delitiva comprovada, contrariando a alegação da autoridade coatora de que Lailson seria um "contumaz traficante de drogas". Sustenta que a quantidade de drogas apreendida (5,86 gramas de cocaína) é insuficiente para justificar a prisão preventiva, especialmente considerando que o paciente pode ser beneficiado pela aplicação do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Argumenta que, diante da situação do paciente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a ordem pública e assegurar o andamento do processo, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP). Cita, ainda, a jurisprudência que favorece a concessão de medidas menos gravosas em casos semelhantes, com base na ausência de periculosidade concreta e nas condições pessoais favoráveis do acusado. Requer a concessão de liberdade provisória com a expedição do alvará de soltura, sob a alegação de que a prisão preventiva é desnecessária e desproporcional. Destaca-se que a manutenção da prisão representa um constrangimento ilegal ao paciente. Caso o pedido de liberdade provisória seja negado, a defesa pede a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme previsto no artigo 319 do CPP, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo e proibição de contato com terceiros envolvidos. A inicial foi acompanhada de documentos .É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prisão em flagrante delito, somada à prova testemunhal, inclusive de usuário que afirma ter adquirido droga do paciente, depoimento de policiais condutores e da droga apreendida, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva para testificar a regularidade da prisão de natureza cautelar. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 63809859 – p. 62): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (uma porção de cocaína com a massa de 5,86 gramas). O autuado dispensou a droga e ao ser abordado teria informado aos policiais que de fato estaria vendendo drogas para sanar pendências financeiras, bem como teria dito já teria realizado outras vendas. Em delegacia o autuado também teria confessado a comercialização reiterada de entorpecentes. O usuário, ao ser ouvido, também disse que costumava comprar drogas do autuado com frequência, desde maio deste ano. Por tudo isso, o autuado, aparentemente, se trataria de um contumaz traficante de drogas, o que levou a autoridade policial representar por sua prisão preventiva (id. 210318010), assim como também o fez, neste ato, o Ministério Público. E com efeito, há elementos que, em tese, indicariam que o autuado estaria se dedicando à atividade do tráfico de drogas há meses, o que eventualmente poderá ser corroborado com outras provas, inclusive eventual quebra de sigilo de dados telefônicos no telefone apreendido, mesmo porque, consta que o autuado recebia os pagamentos das drogas mediante pix, inclusive essa teria sido a modalidade de pagamento ocorrida no dia dos fatos, levando a apreensão do seu telefone. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas, o que foi apurado na investigação policial, inclusive com confissão do paciente na delegacia e de depoimento de usuário afirmando que comprou droga do paciente, o que também foi robustecido pela verificação dos pix que recebeu, em tese, em razão do tráfico. Cumpre frisar que as circunstâncias em que a droga foi apreendida, fortalece a tese de tráfico de drogas, pois o paciente foi preso em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes e, quando da prisão em flagrante, foi visto dispensando a droga. No caso, ainda que a droga seja de pequena quantidade (5,86g de cocaína), evidente o seu efeito deletério, além dos fortes elementos de traficância, especialmente pelo local do flagrante, confissão, depoimento de usuário e dos policiais. Ademais, não passa despercebido que o paciente, conquanto não seja reincidente, tem diversos incidentes com o submundo das drogas, colecionando de 2019 a 2023 quatro prisões em flagrante por uso de entorpecente e uma por receptação (ID 6389859). Assim, embora tais registros não sejam aptos a configurar reincidência, eles evidenciam a periculosidade do autuado, justificando, assim, a necessidade de sua manutenção em segregação cautelar. O que se percebe, portanto, nesse juízo preliminar, é que o paciente, nos últimos quatro anos vem mantendo contato com o submundo do crime, sendo que agora, nesta prisão em flagrante há elementos robustos que denotam a traficância. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como o fato de ser preso em flagrante dispensando a droga e havendo depoimento de usuário no sentido de que comprava a droga do paciente, além de outros elementos, como várias transações de pix verificadas no seu celular atestando, em tese, a comercialização da droga. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu persistente envolvimento com a senda criminosa. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, havendo temor real de que se solto volte a delinquir. Destaca-se, ainda, que as condições pessoais do paciente não é suficiente para afastar a necessidade da prisão, quando latentes os elementos que a autorizam. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi robustamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024 15:56:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator